Tribunal: STF
Processo: RE 88376
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUTORIZAÇÃO DO JUIZ PARA QUE O TUTOR POSSA INGRESSAR EM JUÍZO EM NOME DO TUTELADO NÃO PRECISA SER EXPRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.